Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ação anulatória c/c indenização POR DANOS MORAIS. FRAUDE. INCLUSÃO. NOME. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIAL LIMITADA. AUTENTICAÇÃO. FIRMA. CARTÓRIO. DANO MORAL. ROMPIMENTO. NEXO CAUSAL.
1. Trata-se de ação anulatória c/c indenização por danos morais, na qual o autor requer que a junta comercial do Distrito Federal declare a nulidade de alteração contratual da empresa limitada promovida por ato fraudulento, bem como a condenação em dano moral desta, devido aos diversos transtornos sofridos.
2. A Junta Comercial tem natureza jurídica de entidade autárquica distrital, o que, per si, atrai a incidência do art. art. 20 da Lei Orgânica do Distrito Federal (As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa).
3. O dano moral é caracterizado quando o autor da ação comete ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa. Ou seja, aquele ofende direitos fundamentais do outro indivíduo, tais como à sua liberdade, à sua honra, à sua saúde (mental ou física), à sua imagem.
4. A responsabilidade objetiva Estado ocorre quando a parte comprova a ocorrência do fato ensejador de ressarcimento, sendo certo que não há a necessidade de se buscar a existência da culpa.
5. No caso concreto, a fraude ocorrida na alteração contratual da sociedade empresária, para incluir o autor como sócio, rompe o nexo causal entre o suposto dano moral e o ato ilícito perpetrado, uma vez que a Junta Comercial do Distrito Federal (requerida) não agiu com culpa, ao permitir alteração da sociedade empresária, porque o pedido administrativo estava acompanhado de autenticação de firma por cartório desta Unidade da Federação.
6. Recurso provido parcialmente.